Tribunal: TJDFT
Processo: 0722400-68.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PEN-DRIVE COM AS IMAGENS DOS AUTORES DO ROUBO NO QUAL NÃO CONSTARIA O REQUERENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA MÍDIA AOS AUTOS. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. Ausente prova pré-constituída de que o requerente não cometeu o crime de roubo pelo qual foi condenado, incabível o acolhimento da pretensão revisional para sua absolvição.

2. Ação julgada improcedente.